Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-53.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-53.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILSON LOPES LEITE

Advogado(s)
:
MARCOS EVANGELISTA GOMES LIMA, MATHEUS MAIA AMORIM

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, envolvendo alegação de contratação indevida de empréstimo consignado com instituição financeira. Sentença que manteve a validade do contrato e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

2.
Alegação de analfabetismo refutada pela prova documental. Existência de contrato de refinanciamento com autenticação biométrica facial. Ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação contratual válida entre as partes e a ocorrência, ou não, de vícios de consentimento na contratação do empréstimo consignado, bem como a presença de elementos que ensejem a repetição de indébito ou compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Documento de identidade e procuração firmados de próprio punho demonstram que o autor é alfabetizado. Inaplicabilidade da exigência de assinatura de testemunhas.

5.
Comprovação da contratação e refinanciamento por meio de cédula de crédito bancário e autenticação eletrônica com biometria facial.

6.
Valor creditado inferior ao contratado justificado pela operação de refinanciamento de dívidas anteriores. Ausência de prova de coação, fraude ou erro.

7.
Ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Não demonstrado qualquer vício de consentimento.

8.
Inexistência de falha na prestação de serviço que enseje danos morais. Vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, do CC.

9.
Jurisprudência pacífica no sentido da legalidade da contratação em casos semelhantes (TJ-BA, APL 0000149-44.2008.805.0052; TJ-MS, APL 0805616-93.2018.8.12.0029; TJ-MG, AC 1035215-00.8491.6.001; TJ-RS, Recurso Cível 71008409419).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo consignado com autenticação biométrica facial é válida e eficaz, afastando alegações genéricas de fraude. 2. A ausência de vícios de consentimento e o recebimento dos valores impedem a repetição de indébito ou compensação por danos morais. 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0000149-44.2008.805.0052, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 26.11.2018; TJ-MS, APL 0805616-93.2018.8.12.0029, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 30.04.2019; TJ-MG, AC 1035215-00.8491.6.001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 11.12.2018; TJ-RS, Rec Cív 71008409419, Rel. Des. Luís Francisco Franco, j. 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000778-53.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante
MILSON LOPES LEITE
e como apelado
BANCO AGIPLAN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator